Tribunal: TJDFT
Processo: 0749265-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela empresa fornecedora de energia elétrica, ao argumento de ter havido omissão no acórdão, face a não demonstração de nexo de causalidade. Contudo, não pode a concessionária se eximir do seu dever buscando atribuir o ônus de proteção das descargas atmosféricas à unidade consumidora do autor, uma vez que a propagação das descargas oriundas da rede de distribuição até a rede elétrica do usuário ocorrem por falhas no procedimento da concessionária, que poderia evitar tais consequências mediante a instalação de equipamentos de proteção na sua rede.

2. Assim, não há como alterar o julgado por meio de Embargos de Declaração, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos.

14. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.